Tribunal: STF
Processo: ARE 1459107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO TCU. MULTA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 304 DO STF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.



    1. Novo julgamento de apelação interposta por Helio Mario de Arruda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados nos autos dos Embargos à Execução, distribuídos em face da União - Advocacia Geral da União, objetivando a extinção da Execução por Título Extrajudicial nº. 0007256- 14.2012.4.02.5001, que tem por objeto débito constituído por Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União – Ac. 192/2002 – Plenário.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar, preliminarmente, se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, se há nulidade da sentença prolatada e, subsidiariamente, se deve ser extinta a execução em apenso, em razão de vícios presentes no acórdão do TCU.



    3. Preliminarmente, analisando-se a prescrição, tem-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886 (Tema Repetitivo nº 899), o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    4. No caso concreto, o apelante menciona que o acórdão n.º 192 do Eg. TCU foi formalmente publicado em 7 de junho de 2002, tendo o trânsito em julgado ocorrido no mesmo ano, entretanto, tal decisão colegiada não foi a última proferida no bojo do processo administrativo. Em razão de as partes não terem juntado aos autos cópia integral do procedimento administrativo perante o TCU, não se tem conhecimento da interposição de novos recursos e/ou prolatação de novas decisões após o ano de 2004, pelo que não se pode concluir pelo decurso do prazo de mais de cinco anos após o trânsito em julgado da última decisão.



    5. No que tange à alegada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, igualmente merece ser refutada. Não obstante a decisão de evento 135 não tenha mencionado a abertura da fase instrutória, após o retorno dos autos da segunda instância, propiciou às partes oportunidade de manifestação, tanto o é que o embargante apresentou petição requerendo o retorno do feito ao estágio em que se encontrava quando proferida a decisão de fls. 267, o que atende ao princípio da ampla defesa.



    6. Ainda que assim não fosse, ainda acerca do alegado cerceamento de defesa, o embargante requereu a produção de prova documental suplementar e testemunhal em sua Inicial, entretanto, as nulidades por ventura existentes no procedimento administrativo em curso perante o TCU podem ser facilmente comprovadas por meio da juntada de documentos, sendo despicienda a prova testemunhal.



    7. Considerando que (i) as provas documentais já eram existentes ao tempo do ajuizamento da presente demanda - posto que finalizado o procedimento administrativo de tomada de contas especial –, (ii) cabe ao Autor fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e (iii) incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma do art. 434 do CPC, com razão, não merecia deferimento a produção de prova suplementar. Logo, como não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”), deve ser afastada a ocorrência de cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença, na espécie.



    8. Em relação à ausência de interesse de agir, por falta de exigibilidade do título, em decorrência da suposta cobrança em duplicidade, já que o valor ora executado também é objeto da ação civil pública n.º 0009051-12.1999.4.02.5001, não há “bis in idem” a ser reconhecido, na hipótese. Isso porque vale a regra de que as sanções decorrentes das diferentes instâncias, ainda que relacionadas à prática de um só ato, podem ser acumuladas, sem que isto caracterize dupla ou tripla punição. Precedente STJ.



    9. Por outro lado, quanto à alegada ausência de título executivo hábil, posto que fora juntado mero resumo do acórdão do TCU, se revela escorreita a sentença, pois não se gerou prejuízo à embargante a ausência da juntada do relatório e do voto da decisão colegiada proferida. Mais uma vez, deve-se aplicar, ao caso, o brocardo jurídico “pas de nullité sans grief”.



    10. Por fim, no tocante à alegação de que a decisão denegatória de mandado de segurança não faz coisa julgada, por força do enunciado de súmula n.º 304 do STF, e que, portanto, devem ser revistas as supostas ilegalidades existentes no acórdão do TCU, é certo que a decisão denegatória a qual o entendimento do Supremo faz referência é aquela sem julgamento de mérito, o que não é o caso do Mandado de Segurança n.º 24.020/DF, que teve como impetrante o ora apelante. As demais alegações recursais restam prejudicadas, deixando de apreciá-las, já que abrangidas pelo instituto da preclusão.



    11. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, para declarar a regularidade das penalidades aplicadas pelo TCU no Acórdão nº Ac. 192/2002, dando-se prosseguimento à Execução de Título Extrajudicial. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor fixado em sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.



    12. Apelação conhecida e desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XXXV; 37, § 5º; 71, § 3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente